Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. NÚMERO ADULTERADO OU RASPADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. STJ. PRECEDENTE. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. MULTA. ART. 49 CP. REGIME DE PENA. FECHADO. PARÂMETROS LEGAIS RESPEITADOS. APELAR EM LIBERDADE. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos art. 15 e 16, §2o, inciso IV ambos da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Para que seja aplicado o princípio da consunção é necessário que uma das condutas seja acessória e se esgote na outra, não sendo aplicável no caso concreto quando o crime de porte de armas de fogo não se iniciou e se esgotou quando do disparo.
4. Somente será considerada a excludente de ilicitude da legítima defesa quando comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados nos autos, a presença dos elementos estruturantes da benesse, previstos no art. 25 do CP.
5. A condenação à pena de multa decorre da previsão legal e não é possível de ser revista quando considerada para o cálculo do valor de cada dia-multa nos termos do art. 49 do CP.
6. Não é cabível a fixação do regime semiaberto ou aberto para o cumprimento da pena quando constatada circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como maus antecedentes do acusado, a reprimenda pessoal for superior a 4 (quatro) anos e reincidente.
7. Recurso não provido.